Tribunal: TCU
Processo: 022.728/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação acerca de possíveis irregularidades na contratação de estudos para a desestatização do Porto de Itajaí/SC.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pela empresa DTA Engenharia Ltda., por meio da qual noticia possíveis irregularidades ocorridas na Empresa de Planejamento e Logística S.A. (EPL), relacionadas à contratação de empresa especializada na prestação de serviços necessários à realização de estudos para subsidiar a desestatização do porto organizado de Itajaí, localizado no município de Itajaí/SC, no bojo do Edital 7/2020; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro no art. 276, caput , do Regimento Interno/TCU, referendar a medida cautelar adotada pelo relator por meio do despacho, transcrito no Relatório que precede este acórdão, bem como as medidas acessórias constantes no mencionado despacho; e 9.2. encaminhar cópia desta deliberação à Empresa de Planejamento e Logística S.A. e à representante.